Tribunal: TCU
Processo: 016.327/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 157/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que, regularmente notificado, em 16/8/2021, da deliberação recorrida, o Acórdão 8227/2021-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 16/9/2021-Telepresencial, inserido na Ata no 19/2021, o interessado somente compareceu aos autos em 24/8/2021, oportunidade em que protocolizou seu Recurso de Reconsideração; Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando, paralelamente, que o interessado não apresenta fatos novos capazes de alterar o mérito do acórdão alvejado, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da peça recursal em tela, ex vi do disposto no art. 33 da Lei 8.443/92; Considerando que, nessas circunstâncias, os pareceres da unidade técnica e do representante do Ministério Público junto a este Tribunal são convergentes no sentido do não-conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 277, inciso I; e 285; do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expendidas pelo relator, em não conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Mailton Pedro de Souza, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 016.327/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 016.118/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Responsáveis: Anildo Pacheco (XXX.734.839-XX); Carlos César Pereira (XXX.546.309-XX); João Roberto Porto (XXX.473.049-XX); Mailton Pedro de Souza (XXX.512.879-XX); Pedro Paulo Reis (XXX.770.349-XX); Wilson Francisco Rebelo (XXX.738.469-XX). 1.3. Recorrente: Mailton Pedro de Souza (XXX.512.879-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Pedro Jose Ghesti Junior (77.881/OAB-RS), representando Anildo Pacheco; Sandro Costa dos Santos (12.932/OAB-SC), representando Maria Stela Lopes dos Santos; Monika Emilia Hartke (21.314/OAB-SC) e Debora Rosana Lindner (18.381/OAB-SC), representando Lourival Kruger. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.